Tribunal: TJMT
Processo: 0009469-86.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009469-86.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SUPERMERCADO CENTRAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.480.511/0001-05 (APELADO), HORACIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 325.940.381-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0009469-86.2008.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
RODRIGUES DOS SANTOS & ARRUDA LTDA - ME e HORACIO RODRIGUES DOS SANTOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. CITAÇÃO VÁLIDA. PENHORA DESFEITA PELO PRÓPRIO CREDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PERÍODO SUPERIOR A SEIS ANOS. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou prescrita a pretensão executória e julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória, considerando o longo período de inércia do credor após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação dos executados ocorreu em julho de 2009, com lavratura de auto de penhora sobre 50% de imóvel, mas o próprio exequente requereu a desistência da constrição em setembro de 2009, informando que o imóvel havia sido alienado a terceiros.

O processo foi suspenso em 08 de agosto de 2016, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15, permanecendo arquivado provisoriamente, e o prazo de suspensão de um ano esgotou-se em 08 de agosto de 2017, momento a partir do qual iniciou a contagem do prazo prescricional intercorrente.

O exequente somente retornou aos autos em 27 de dezembro de 2022, ou seja, mais de cinco anos após o término do prazo de suspensão, período manifestamente superior ao prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC.

O Tema 568 do STJ estabelece que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo, e no caso concreto, a constrição foi desfeita e o credor permaneceu inerte por período superior a seis anos.

A Súmula 106 do STJ não se aplica à hipótese, pois trata de demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, e não de inércia do credor após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

O princípio da segurança jurídica e a necessidade de evitar a eternização dos processos justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente quando demonstrada a inércia prolongada do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A desistência de penhora pelo próprio exequente, seguida de inércia superior ao prazo prescricional quinquenal, configura prescrição intercorrente, ainda que tenha havido citação válida anterior. 2. A aplicação do art. 921, § 4o-A, do CPC/15, introduzido pela Lei no 14.195/2021, não retroage para alcançar fatos ocorridos sob a vigência da redação original do código processual.”-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face de
RODRIGUES DOS SANTOS & ARRUDA LTDA - ME e HORACIO RODRIGUES DOS SANTOS
, contra a sentença que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Custas pagas na distribuição. Sem condenação em honorários.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que não houve desídia de sua parte, argumentando que a citação válida e a penhora realizada interromperam o prazo prescricional.

Alega que a demora no andamento processual decorreu da máquina judiciária, e não de inércia do credor. Invoca a aplicação do art. 921, § 4o-A, do CPC/15, que estabelece a interrupção da prescrição pela efetiva citação ou constrição de bens penhoráveis.

Sustenta que a penhora realizada em 2009, ainda que posteriormente desfeita, teria o condão de interromper o prazo prescricional.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em maio de 2008 pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face de
RODRIGUES DOS SANTOS & ARRUDA LTDA - ME e HORACIO RODRIGUES DOS SANTOS
, tendo por objeto Cédula de Crédito Bancário no valor original de R$ 53.720,66.

Os executados foram citados em julho de 2009, ocasião em que foi lavrado auto de penhora sobre 50% de imóvel matriculado sob o no 50.918 do 5o Ofício de Cuiabá/MT, com avaliação de R$ 3.500,00.

Em setembro de 2009, o exequente requereu a desistência da penhora, informando que o imóvel havia sido alienado a terceiros, conforme certidão imobiliária juntada aos autos.

Foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, incluindo requisição de informações ao Banco Central via sistema BACENJUD, todas sem êxito.

Em 08 de agosto de 2016, o juízo determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e § 1o do CPC/15, ante a ausência de bens penhoráveis, com posterior arquivamento provisório.

O exequente somente retornou aos autos em 27 de dezembro de 2020, requerendo o desarquivamento e a juntada de cópias digitalizadas do processo.

Em 14 de maio de 2024, o exequente manifestou-se requerendo novamente a penhora do mesmo imóvel anteriormente constrito e objeto de desistência (ID 349047932).

O juízo, verificando o transcurso de prazo superior a sete anos desde a suspensão, intimou o exequente para se manifestar sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC/15.

O exequente apresentou manifestação sustentando a inexistência de desídia e a ocorrência de causas interruptivas da prescrição.

Sobreveio sentença declarando prescrita a pretensão executória e julgando extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória, considerando o longo período de inércia do credor após a suspensão do processo.

O apelante sustenta que a citação válida e a penhora realizada em 2009 interromperam o prazo prescricional, e que a aplicação do art. 921, § 4o-A, do CPC/15 afastaria o reconhecimento da prescrição.

A tese não merece acolhimento.

A análise detida da cronologia processual revela que os executados foram citados em julho de 2009, ocasião em que foi realizada penhora de 50% de imóvel (fls. 73/74). Contudo, em setembro de 2009, o próprio exequente requereu a desistência da constrição, informando que o bem havia sido alienado a terceiros (fls. 95/96).

Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o processo foi suspenso em 08 de agosto de 2016, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC/15, permanecendo arquivado provisoriamente (fl. 157).

O prazo de suspensão de um ano, durante o qual não corre a prescrição, esgotou-se em 08 de agosto de 2017. A partir dessa data, iniciou a contagem do prazo prescricional intercorrente.

O exequente somente retornou aos autos em 27 de dezembro de 2022, ou seja, mais de cinco anos após o término do prazo de suspensão. Tal período mostra-se manifestamente superior ao prazo prescricional quinquenal aplicável à espécie, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC.

A alegação de que a penhora realizada em 2009 teria o condão de interromper indefinidamente o prazo prescricional não prospera. O próprio exequente desistiu da constrição, e nenhuma outra medida executiva efetiva foi adotada nos anos subsequentes.

O art. 921, § 4o-A, do CPC/15, invocado pelo apelante, foi introduzido pela Lei no 14.195/2021, que entrou em vigor em 30 de agosto de 2021. Tal dispositivo não se aplica retroativamente ao caso concreto, cujos fatos relevantes ocorreram sob a égide da redação original do CPC/15.

O princípio
tempus regit actum
impõe a aplicação da lei vigente ao tempo da prática do ato processual. A suspensão do processo ocorreu em agosto de 2016, e o prazo prescricional iniciou em agosto de 2017, ambos anteriores à vigência da Lei no 14.195/2021.

Ainda que se admitisse a aplicação do referido dispositivo, a constrição desfeita pelo próprio credor não pode ser considerada efetiva para fins de interrupção permanente do prazo prescricional, especialmente quando seguida de inércia prolongada superior a seis anos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente exige não apenas o decurso do prazo legal, mas também a demonstração de inércia qualificada do credor.

O Tema 568 do STJ estabelece que "
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo".

No caso concreto, a constrição realizada foi posteriormente desfeita pelo próprio exequente, e o credor permaneceu inerte por período superior a seis anos, sem promover qualquer ato executivo concreto que pudesse ser considerado diligência efetiva.

A demora na tramitação processual não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário quando o credor, intimado para se manifestar, deixa transcorrer anos sem adotar providências concretas para localização de bens ou satisfação do crédito.

A Súmula 106 do STJ, invocada pelo apelante, estabelece que "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Tal enunciado não se aplica à hipótese dos autos, pois trata de demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, e não de inércia do credor após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.

No caso, a citação foi realizada tempestivamente em 2009. A prescrição intercorrente decorreu da inércia do credor após a suspensão do processo em 2016, situação diversa daquela contemplada pela Súmula 106 do STJ.

O princípio da segurança jurídica e a necessidade de evitar a eternização dos processos justificam o reconhecimento da prescrição intercorrente quando demonstrada a inércia prolongada do credor.

A sentença observou corretamente o disposto no art. 487, parágrafo único, do CPC/15, ao intimar previamente o exequente para se manifestar sobre a eventual ocorrência de prescrição, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

De todo modo, o exequente foi regularmente intimado para se manifestar sobre a prescrição antes da prolação da sentença, tendo apresentado manifestação em 14 de março de 2025, o que atende plenamente ao princípio do contraditório.

A tese de que a penhora parcial interromperia o prazo prescricional não encontra respaldo no caso concreto. A constrição foi desfeita há mais de uma década, e nenhuma outra medida executiva foi implementada desde então.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia do exequente, o que resta amplamente demonstrado nos autos.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – ART. 921, § 4o, DO CPC – TEMA REPETITIVO No 568/STJ – IAC No 1/STJ – EXTINÇÃO DO FEITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em 2015, com diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.

II – Questão em discussão

Verificação da configuração da prescrição intercorrente, diante da ausência de atos constritivos úteis por período superior ao prazo prescricional trienal, mesmo após ciência da não localização de bens do devedor.

III – Razões de decidir

A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em 3 (três) anos (art. 206, § 3o, VIII, do CC; art. 44 da Lei no 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG). Aplica-se o entendimento consolidado no IAC n. 1 do STJ: suspensão ficta de 1 (um) ano, seguida do prazo prescricional do direito material. Ausência de atos constritivos efetivos que interrompam a prescrição (Tema Repetitivo no 568/STJ). Inexistência de mora judicial ou de impedimentos à prática de atos pela exequente. Prescrição intercorrente corretamente reconhecida.

IV – Dispositivo

Reconheço o recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, para manter a extinção do feito com fundamento no art. 924, V, do CPC.

(N.U 0000444-67.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Nesse sentido, a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026